Tribunal: TJBA
Processo: 8016063-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016063-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDILSON DA MATA MEIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSE DA MATA MEIRA e outros

Advogado(s)
:
GILDEMARIO PINTO DA PURIFICACAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NOVA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. ESBULHO CONFIGURADO. LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar de reintegração de posse em favor dos autores, determinando também o restabelecimento da cerca e proibição de novos atos de turbação, sob pena de multa.

A decisão agravada foi proferida após audiência de justificação prévia, na qual foram ouvidas três testemunhas.

O agravante pleiteia a revogação da liminar, alegando ausência dos requisitos do art. 561 do CPC/2015 e inexistência de prova da posse anterior ou do esbulho.

Requer, ainda, concessão do benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o agravante faz jus à gratuidade de justiça; e

(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da liminar de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça é disciplinada pelos arts. 98 e seguintes do CPC/2015. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, CPC/2015). No caso, o agravante apresentou declaração e está assistido pela Defensoria Pública, não havendo elementos que infirmem a alegação. Benefício concedido.

A ação possessória visa proteger a posse, não o domínio (art. 557, CPC/2015). Para concessão da liminar, devem ser comprovados os requisitos do art. 561 do CPC/2015: posse, turbação ou esbulho, data do ato e continuação ou perda da posse.

A prova documental (CAR, cadastro no INCRA, termo de inspeção e acordo judicial homologado) e a prova oral colhida em audiência confirmam a posse dos agravados há mais de 20 anos e o esbulho praticado pelo agravante no mês de novembro de 2024, consistente na retirada da cerca e invasão da área.

Configurado esbulho a menos de ano e dia do ajuizamento da demanda (11/11/2024), aplica-se o rito especial da posse nova (art. 558, CPC/2015), dispensada a análise do perigo de dano.

A alegação de desforço possessório não procede, pois não houve reação imediata (art. 1.210, §1º, CC). Discussão sobre limites de propriedade é matéria petitória, estranha à ação possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado: Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural e assistida pela Defensoria Pública presume-se verdadeira, salvo prova em contrário.

Na ação de reintegração de posse fundada em posse nova, a liminar deve ser concedida quando comprovados os requisitos do art. 561 do CPC/2015, independentemente da análise do perigo de dano.

O juízo possessório não admite discussão sobre domínio, limitando-se à proteção da posse.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 98, 99, §3º, 557, 558, 561, 562; CC, art. 1.210, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJPR, AI nº 0062250-19.2021.8.16.0000, Rel. Juíza Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, j. 13.06.2022;

TJ-MG, AGT nº 10000212616130003, Rel. Roberto Apolinário de Castro, j. 01.09.2022;

TJ-MG, AC nº 10095120015342001, Rel. Sandra Fonseca, j. 23.04.2019

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8058946-08.2023.8.05.0000
,

tendo como Agravante
EDILSON DA MATA MEIRA
e Agravados
JOSE DA MATA MEIRA e TEREZINHA FRANCISCA DOS SANTOS MEIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR